Tribunal: TJPA
Processo: 0806326-10.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806326-10.2022.8.14.0000

REQUERENTE: EDSON MARQUES PEREIRA

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ARTS. 99, §2º E 102 DA LEI Nº 10.741/03. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONTRÁRIA AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL E À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. UTILIZAÇÃO DO PLEITO REVISONAL COMO SUCEDÂNEO DE APELAÇÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1. É incabível utilizar a revisão criminal como substitutivo de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas, tendo em vista a segurança jurídica decorrente da coisa julgada.

2. No presente caso, resta claro que o requerente tenta utilizar a ação de revisão criminal como sucedâneo recurso de apelação, onde pretende reexaminar, mais uma vez, a decisão condenatória de 1º grau, visando à absolvição e/ou modificação da dosimetria penal, o que não é cabível em sede revisional. Tais questões já foram satisfatoriamente debatidas e satisfatoriamente fundamentadas pelo juízo sentenciante.

3. REVISÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR IMPROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias do mês de setembro e finalizada aos três dias do mês de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por EDSON MARQUES PEREIRA, com fundamento no art. 621, inciso I do Código de Processo Penal, objetivando reformar decisão condenatória proferida pela MM Juíza da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, no bojo do processo penal de conhecimento nº 0015181-84.2013.8.14.0401, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática das condutas tipificadas nos
arts. 99, §2º e 102 da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso)
.

Narra a
denúncia
que no dia 13.03.2013, Fabio Lopes Marques, irmão do acusado, procurou a Delegacia de Polícia para fazer uma acusação em face do denunciado, afirmando que sua mãe, Maria Coeli Lopes Marques, fora vítima de desvio de proventos e de exposição a risco, praticados pelo denunciado, também filho da vítima, uma vez que a levou para local incerto e não sabido com o intuito de se apropriar de seus proventos e rendas.

A defesa do requerente alega que
a sentença de 1º grau deve ser reformada, pois é manifestamente contrária às provas dos autos
, eis que não comprovadas a materialidade e autoria delitivas dos crimes a ele irrogados, não havendo, nos autos, quaisquer elementos que indiquem que a morte da vítima foi consequência de qualquer ato omissivo ou comissivo do requerente, sendo decorrência natural da doença que a acometia. Refere a
ausência de qualquer tipo de dolo na conduta do autor
.

Aduz, ainda, que a
dosimetria das penas a ele aplicadas foi procedida em contrariedade ao texto expresso da lei penal,
dada a
ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal
, o que levou à uma fixação
desproporcional
daquelas reprimendas.

Requer, assim, seja julgada procedente a presente Revisão Criminal, a fim de que o requerente seja
absolvido dos crimes a ele imputados
.
Subsidiariamente, requer sejam redimensionadas as penas-base fixadas na sentença de 1º grau
.

Por fim, caso esta Egrégia Corte entenda pelo descabimento da presente Revisão Criminal, pede seja concedida, de ofício, ordem de Habeas Corpus, para ver cessadas as ilegalidades que maculam o processo.

Foi-lhe deferido o pedido de justiça gratuita.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador-Geral de Justiça César Bechara Nader Mattar Júnior manifesta-se pelo
não conhecimento da presente ação revisional
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Frise-se que, apesar de o douto Procurador-Geral de Justiça opinar
pelo não conhecimento da Revisão Criminal,
em face de não estarem presentes os requisitos para sua admissibilidade, tem-se que, fundada a revisão no art. 621, inciso I, do CPB, alegando contrariedade à texto expresso de lei e à evidência dos autos; tenho que, a ação merece ser conhecida, para que possa ser apreciado seu mérito.

De certo, a coisa julgada representa instituto que obedece a razões jurídico-políticas, de natureza prática, voltadas a garantir a certeza do direito que assegura a paz social, de modo que, por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das decisões judiciais de mérito, concretiza o anseio de segurança do direito presente nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal e da ação rescisória no juízo cível. Isto ocorre quando a sentença ou o acórdão se revestem de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor “justiça” sobre o valor “certeza”.

No presente caso, quanto à alegação de que a sentença foi contrária à evidência dos autos, vê-se que o recorrente fez pouco caso da situação de excepcionalidade que reveste o ajuizamento da revisão criminal, pois
interpôs intempestivamente o recurso ordinário para impugnar a decisão, de modo que ele não foi conhecido pelo Juízo de 1º grau (fls. 412/414 dos autos digitalizados – ID 9319067)
. Resta claro que
ele tenta utilizar a ação como sucedâneo da apelação
, e pretende reexaminar o conjunto de provas, visando absolvição e/ou reforma da dosimetria, o que não é cabível em sede revisional.

No entanto, vale salientar que nada há a se retificar na sentença exarada pelo Juízo
a quo
, pois de plano se verifica não se tratar do disposto no art. 621, inciso I, segunda parte, do CPP.

As razões de decidir da magistrada são claras, sendo correto afirmar-se que estão embasadas em provas produzidas durante a instrução processual, conforme se verifica da análise dos autos, de onde constam os depoimentos testemunhais e documentais bem examinados na sentença condenatória.

Observa-se, ainda, do julgado colacionado,
no que diz respeito à dosimetria da pena, que aquele Juízo
a quo
procedeu à análise da reprimenda,
em obediência a todos os ditames legais concernentes à matéria
, senão vejamos:

“(...)
Passo a analisar a dosimetria quanto ao crime do artigo 99, §2º, da Lei nº 10.741/2003.

Considerando os princípios informativos do art. 59 do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto ao réu em relação ao crime do
artigo 99, §2º, da Lei nº 10.741/2003
: culpabilidade, ou seja, grau de reprovabilidade que réu e conduta merecem, normal à espécie; não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, foram negativas, uma vez que o acusado impediu a visita dos demais familiares à vítima, impedindo que terceiros pudessem ajudá-la no momento em que mais havia necessidade. Quanto às consequências, são as que se esperam do tipo penal. No que tange ao comportamento da vítima, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são parcialmente desfavoráveis.

Portanto, fixo a pena base de 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há atenuantes e agravantes a valorar. Quanto às causas especiais de aumento e diminuição de pena, não observo a ocorrência de nenhuma delas, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA
a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em relação ao crime do artigo 99, §2º, da Lei nº 10.741/2003, ante a ausência de outras circunstâncias a considerar.

(...)

Passo a analisar a dosimetria quanto ao crime do artigo 102, da Lei nº 10.741/2003.

Considerando os princípios informativos do art. 59 do CPB, passo a analisar as circunstâncias judiciais quanto à ré, em relação ao crime do
artigo 102, da Lei nº 10.741/2003
: culpabilidade, ou seja, grau de reprovabilidade que réu e conduta merecem, normal à espécie; não possui maus antecedentes; conduta social e personalidade não apuradas nos autos; os motivos do delito são próprios da espécie; quanto às circunstâncias, normais à espécie. Quanto às consequências, são as que se esperam do tipo penal. No que tange ao comportamento da vítima, não cabe valoração. As circunstâncias judiciais, assim, são normais.

Portanto, fixo a pena base de 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo.

Não há atenuantes e agravantes a valorar. Quanto às causas especiais de aumento e diminuição de pena, não observo a ocorrência de nenhuma delas, razão pela qual
TORNO DEFINITIVA
a pena de
01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) dias-multa, cujo valor unitário fixo em 1/30 (um trinta avos) de um salário mínimo
, em relação ao crime do artigo 140, §3º, CPB, ante a ausência de outras circunstâncias a considerar.

(...)

Considerando que houve
CONCURSO MATERIAL
entre os crimes previstos
no

artigo 99, §2º, e no artigo 102, ambos da Lei nº 10.741/2003
, aplico cumulativamente as penas privativas de liberdade, conforme regra do artigo 69, do CPB, passando a
PENA FINAL a ser de 06 (seis) anos de reclusão
.

Ressalto que as multas serão cumpridas distinta e integralmente (artigo 72, do CPB).

Observo que o réu não é reincidente, e que não ficou preventivamente preso em relação aos fatos apurados nos autos para fins de alteração do regime inicial de cumprimento de pena (art. 387, §2º, CPP). Portanto, a pena concreta e final aplicada deve ser cumprida inicialmente em
REGIME SEMIABERTO
, nos termos do artigo 33, §2º, alínea b, do CPB. (...)”

Nota-se que o juízo singular, quando da análise das circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal,
considerou desfavoravelmente ao apelante 01 (um) vetor (as circunstâncias judiciais), no que diz respeito ao crime do art. 99, §2º do Estatuto do Idoso, valorando-a fundamentadamente
, o que justifica a exasperação da reprimenda. Já em relação
ao crime do art. 102 da referida lei, considerou favoráveis todas as circunstâncias judiciais, tanto assim que fixou a pena-base no patamar mínimo legal
.

Com efeito, tal fato deixa claro que o autor busca questionar os critérios discricionários utilizados pelo órgão julgador na fixação da pena, o que não se permite em sede de Revisão Criminal, conforme se verifica dos precedentes jurisprudenciais colacionados, oriundos não só desta Corte de Justiça, como também do STF:

REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1.
Omissis. 2. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material. 3. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito. 4. No caso específico de ações penais originárias de competência de órgão fracionário desta Suprema Corte, a medida revisional também não funciona como ferramenta processual apta a inaugurar a jurisdição do colegiado maior como forma de contornar o não preenchimento dos requisitos impostos pela jurisprudência do STF ao cabimento dos embargos infringentes. 5.
Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.
6. Não configura ilegalidade o ato jurisdicional que condiciona a configuração de arrependimento posterior, previsto no art. 16 do Código Penal, à concomitante demonstração da voluntariedade e pessoalidade da reparação do dano. 7. O título condenatório que acolhe interpretação possível e razoável em prejuízo do acusado não consubstancia vulneração a texto expresso de lei, sendo que a solução de controvérsias ponderadas acerca da interpretação de normas jurídicas não se insere no escopo taxativo de abertura da via revisional. 8. Hipótese concreta em que a dosimetria da pena, embora contrarie os interesses do postulante, não desvela mácula sob a perspectiva da legalidade, cingindo-se a irresignação defensiva ao campo do acerto ou desacerto na fixação da censura penal, espacialidade que conta com discricionariedade judicial insuscetível de reexame em sede de revisão criminal. 9. Revisão criminal não conhecida. (STF. Plenário. RvC 5475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 6/11/2019 (Info 958).

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS CRIMESDE ESTUPRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO (ART.213, “CAPUT” E ART.148, § 1º, V, TODOS DO CPB). ALEGAÇÃO DE SENTENÇA CONTRÁRIA A EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDENTE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. A revisão criminal é ação de impugnação autônoma, de natureza desconstitutiva, que visa reexaminar decisão condenatória transitada em julgado, onde há vício de procedimento ou de julgamento, e cuja admissibilidade se restringe às hipóteses taxativas do art. 621, incs. I, II, e III, do CPP. 2. A revisional não pode ser utilizada como se fosse uma nova oportunidade de apreciação de fatos e teses já amplamente debatidos, de modo que a redução da pena em sede de revisão criminal é admitida de forma excepcional, desde que haja demonstração de erro técnico, flagrante ilegalidade, ou surgimento de novas provas de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da reprimenda. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA e IMPROVIDA. (TJPA - 5918823, 5918823, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-08-09, Publicado em 2021-08-11)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. MATÉRIA JÁ ANALISANDA EM SEDE DE APELAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO. CRIMES COMETIDOS ANTES DO REGRAMENTO DA LEI Nº 12.015/2009. SUJEIÇÃO À NORMA ANTERIOR MAIS BENÉFICA. INAPLICABILIDADE. AÇÃO REVISIONAL CONHECIDA EM PARTE E NESTA, JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1 - É cabível a desconstituição da coisa julgada penal somente nas excepcionais hipóteses previstas, taxativamente, no art. 621 do CPP. 1.2 - A revisão criminal não se presta à mera reapreciação da prova e argumentos já exaustivamente julgados por este e. Tribunal, exigindo-se, que o requerente apresente elementos probatórios novos que possam alterar a decisão combatida, o que não ocorreu in casu. 2 - Os crimes foram praticados contra diversas menores, de forma continuada em relação a cada uma, de sorte que, mesmo aqueles que tiveram início no ano de 2009 submetem-se ao regramento da lei nº 12.015/2009, uma vez que as práticas cessaram quando esta lei já estava em vigor (súmula 711 do Supremo Tribunal Federal). 3 - Ação de revisão criminal conhecida em parte e nesta, julgada improcedente. Decisão unânime. (TJPA - 2020.00948798-32, 212.757, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-16, Publicado em 2020-07-06)

Ademais, na hipótese, nenhum fato novo foi arguido pela defesa que justifica a revisão. Busca o requerente, na verdade, apenas revolver as alegações anteriormente apresentadas, repetindo temas que já foram exaustivamente analisados por ocasião do julgamento da ação penal.

É incabível, portanto, utilizar a revisão criminal como substitutiva de apelação, pois é cediço que sua natureza jurídica não é de sucedâneo recursal e os pedidos não se prestam à reapreciação de questões já amplamente debatidas no processo, só sendo admitida em casos excepcionais e em hipóteses taxativas.

É importante relembrar que a ação revisional tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado, como já dito, o rol taxativo do artigo 621 do Código de Processo Penal. Não se presta à obtenção de novo juízo de valor acerca dos elementos de prova constantes dos autos, de modo a sobrepor aquele formado, à luz do livre convencimento motivado, pelo Juiz Natural da causa.

Como se vê, não merece provimento o pleito revisional, pois, efetivamente, não é o caso da hipótese apontada pelo autor na inicial, qual seja, o art. 621, inciso I do CPP (contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos).

Assim, nos termos da fundamentação explanada, bem como em consonância ao entendimento assente na jurisprudência, entendo que a coisa julgada não deve ser ameaçada, pois não há qualquer desacerto na decisão atacada.

Ante o exposto, CONHEÇO da Revisão Criminal, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 27 de setembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/10/2022